Tribunal: TJBA
Processo: 8003126-81.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003126-81.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado
1
. A decisão de primeiro grau considerou a contratação regular com base na análise do instrumento contratual e do comprovante de transferência de valores para a conta da consumidora, indeferindo o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, que era essencial para comprovar a alegação de falsidade da assinatura.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial grafotécnica expressamente requerida pela autora para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da tese fixada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A faculdade do juiz de indeferir a produção de provas que considere inúteis ou protelatórias não é absoluta e não pode suprimir o direito da parte à ampla defesa e ao contraditório, garantias previstas na Constituição Federal.

4. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira. Assim, a perícia grafotécnica constitui o meio de prova técnico e adequado para a elucidação do fato, não podendo ser dispensada quando há impugnação expressa e a questão permanece controversa.

5. O julgamento da causa sem a produção da prova essencial requerida pela parte, em tempo oportuno, viola o devido processo legal e acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado neste Tribunal e em outras cortes pátrias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial grafotécnica, oportunamente requerida, quando a controvérsia central da causa reside na autenticidade da assinatura aposta em contrato, cujo ônus da prova de autenticidade compete à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. A anulação da sentença é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal e garantir a reabertura da fase instrutória."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370
1
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000164-11.2019.8.05.0012; TJ-BA, Apelação Cível nº 0576710-64.2015.8.05.0001; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000020-90.2021.8.17.311011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8003126-81.2023.8.05.0039
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MARIA DOS SANTOS
e parte(s) recorridas
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora

para, reconhecendo o cerceamento de defesa, cassar a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução e a produção da prova pericial grafotécnica requerida.